Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719626-23.2022.8.07.0001 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante o acordo celebrado entre as partes (id 60164014), julgo prejudicado o presente apelo por perda superveniente do interesse recursal. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator